Tribunal: TJBA
Processo: 8057682-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8057682-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE:
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

EMBARGADO:MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, determinou o custeio integral de internação para tratamento de obesidade mórbida em rede particular, ante a inexistência de rede credenciada apta.

2 - A embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à aplicação do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, à tese da taxatividade mitigada do rol da ANS (ADI 7.265/DF) e à ausência de manifestação sobre pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de integração (omissão) que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios para enfrentamento específico de dispositivos legais, precedentes e pedidos de diligência instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5 - Inexistência de omissão quanto à ADI 7.265/DF, uma vez que a controvérsia dos autos cinge-se à extensão do custeio (integral ou limitado à tabela) em razão de deficiência na rede credenciada, e não à cobertura de tratamento extrarrol ou à taxatividade da lista da ANS.

6 - A ausência de menção expressa ao art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998 não configura vício, pois o referido dispositivo não possui o condão de afastar o dever de custeio integral quando a utilização de rede extra-conveniada decorre da inexistência de estabelecimento apto na rede própria da operadora.

7 - O julgador não é obrigado a converter o feito em diligência para prova pericial quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, sendo a utilidade da prova matéria afeta ao livre convencimento motivado.

8 - O órgão julgador não está compelido a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão exponha, de forma clara e lógica, os fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

9 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, configurando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8057682-82.2025.8.05.0000
, sendo parte Embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
e parte Embargada
MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02